Tribunal: TRF3
Processo: 5018078-86.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
168/1006)

5018078-86.2019.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018078-86.2019.4.03.6105

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: MARIA DE NAZARE ALVES DA COSTA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ODECIO DE CAMARGO JUNIOR - SP100172-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARIA DE NAZARE ALVES DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ODECIO DE CAMARGO JUNIOR - SP100172-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão sob a alegação de existência de vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta o vício apontado, justificando a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4. Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

5. O acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. A decisão judicial é válida e suficiente quando aprecia as questões essenciais ao deslinde da causa, não havendo necessidade de rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018078-86.2019.4.03.6105

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: MARIA DE NAZARE ALVES DA COSTA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ODECIO DE CAMARGO JUNIOR - SP100172-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ODECIO DE CAMARGO JUNIOR - SP100172-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARIA DE NAZARE ALVES DA COSTA

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (ID 343708018) em face de v. acórdão deste colegiado (IDs 341024654 e 341066599).

Em síntese, a parte-embargante afirma que o julgado incidiu em omissão, postulando sejam sanados os problemas que indica.

Sem contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou de questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do decidido, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padeceria de omissão, sustentando, para tanto, a necessidade de se reformar o v. acórdão recorrido para: (i) reconhecer que a substituição do pedido de obrigação de pagar para obrigação de fazer teria o condão de violar o art. 492, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, a r. sentença extra petita e (ii) afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, uma vez que deveria ter sido comprovada situação que importasse significativa e anormal violação a direito de personalidade do mutuário.

Com efeito, a decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“(...) Inicialmente, no que se refere ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (formulado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF), nota-se que o magistrado sentenciante condicionou o cumprimento da obrigação de fazer à sobrevinda do trânsito em julgado (vide, a propósito, a r. sentença acostada ao ID 332634359), razão pela qual não se vislumbra o suposto risco de aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Nessa toada, indefere-se a pretensão em tela.

Passando ao mérito, faz-se necessário situar o problema posto nos autos no contexto de responsabilidade civil por danos, para o que se faz necessário lembrar que os bens e direitos de pessoas físicas ou jurídicas (Súmula 227 do E. STJ), assim como de universalidades e entes despersonalizados, abrangem itens de diversas naturezas e conteúdos, os quais, em linhas gerais, podem ser divididos em materiais e em morais. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, a proteção a esses bens e direitos tem atributos de garantia fundamental, de tal modo que o titular da prerrogativa indevidamente violada tem a faculdade de exigir o dever fundamental de reparação apropriada em face do responsável, sendo certa a possibilidade de cumulação da reparação da lesão material com o dano moral.

O objeto do dano material correspondente à lesão sofrida em bens tangíveis, intangíveis, móveis, imóveis, fungíveis e infungíveis, de modo que o ressarcimento é mensurado, em moeda, pela extensão do prejuízo (normalmente aferido pelo preço de mercado dos bens e direitos afetados), com o objetivo de recompor a perda sofrida. Já o objeto do dano moral (ou extrapatrimonial) diz respeito à lesão no âmbito da integridade psíquica, da intimidade, da privacidade, da imagem ou da personalidade (p. ex., dor, honra, tranquilidade, afetividade, solidariedade, prestígio, boa reputação e crenças religiosas), causada por um ato ou um fato ou por seus desdobramentos, de modo que sua extensão é a proporção do injusto sofrimento, aborrecimento ou constrangimento; embora a lesão moral possa ser reparada por diversos meios (p. ex., nos moldes do art. 5o, V, da Constituição), a indenização financeira tem sido utilizada com o objetivo dúplice de repor o dano sofrido e de submeter (ordinária e sistematicamente) o responsável aos deveres fundamentais do Estado de Direito.

Ao mesmo tempo em que os sujeitos de direito são dotados de liberdade de escolha, todos devem responder por seus atos ou omissões quando violarem limites determinados pelo ordenamento jurídico, gerando responsabilidades de diversas espécies (dentre elas as criminais). Para o que importa a este feito, a atribuição da responsabilidade civil pode ser imputada a todo aquele que causar lesão, por fato ou por ato praticado (‘in committendo’), por omissão (‘in ommittendo’), por pessoa que o representante (‘in vigilando’), por empregado, funcionário ou mandatário (‘in eligendo’) e por coisa inanimada ou por animal (‘in custodiendo’).

É pela correta delimitação jurídica da responsabilidade civil que se torna possível estabelecer os parâmetros para avaliação do caso sub judice, motivo pelo qual é necessário também consignar que, quanto ao fato gerador, há a responsabilidade contratual (relacionada a negócio jurídico não cumprido, no todo ou em parte, nos termos do art. 389 e seguintes do Código Civil) e responsabilidade extracontratual ou aquiliana (casos de violação à lei e a primados de Direito, independentemente de negócio jurídico, conforme art. 186 e seguintes, também do Código Civil); acerca do fundamento, há a responsabilidade subjetiva (baseada em culpa) e a responsabilidade objetiva (baseada no risco, não exigindo culpa); e, considerando o agente, há a responsabilidade direta ou simples (se oriunda de ato da própria pessoa imputada) e responsabilidade indireta ou complexa (resultante de ato ou de fato de terceiro, animal ou coisa inanimada vinculada ao imputado).

Friso que a culpa ou o dolo podem aparecer como causa da lesão, mas não são imprescindíveis para atribuição de responsabilidade civil (embora tenham utilidade no caso de fixação de reparação). Nessa linha, não se deve confundir a teoria objetiva da culpa (formulada em contraposição à teoria da culpa subjetiva), com a teoria da responsabilidade objetiva (ou teoria do risco ou da culpa presumida). Para a teoria da culpa objetiva, a culpa é apreciada ‘in abstracto’, nos moldes das pessoas comuns, sem considerar as condições subjetivas do agente ou seu estado de consciência (vale dizer, afastando elementos pessoais ou íntimos do agente causador do ato danoso), o que, por consequência, permite responsabilizar incapazes e dementes; já a teoria da culpa subjetiva se serve de abstrações, porém, em menor grau, pois verifica a intenção íntima e pessoal do agente para conferir a responsabilidade civil e o dever de reparar o injusto dano causado a outrem, vale dizer, culpa ‘in concreto’.

Por sua vez, a teoria da responsabilidade objetiva (ou teoria do risco ou culpa presumida) vê o dever de reparar independentemente de dolo ou de culpa do causador da lesão (excluída apenas se o prejuízo for exclusivamente gerado por ato ou por omissão do lesado), opondo-se à responsabilidade subjetiva (baseada no elemento subjetivo de culpabilidade do causador do dano, observando também o nexo causal entre a conduta do agente e o dano a ser ressarcido). A responsabilidade objetiva gera o dever de indenizar por parte daquele que interagiu (direta ou indiretamente) com o lesado, ou com o meio no qual está inserido, e se baseia na injustiça do dano por circunstância que não pode ser imputada ao titular do bem ou do direito prejudicado; por não depender de dolo ou de culpa, a responsabilidade civil decorre do risco gerado por determinada atividade, bastando o ato ou o fato, o dano e a relação de causalidade ente ambos.

Escorado pelo art. 3o e pelo art. 6o, ambos da Constituição Federal, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi instituído pela Lei no 11.977/2009 (conversão da MP no 459/2009), posteriormente reestruturado pela Lei no 12.424/2011, chegando a uma nova face com a Lei no 14.620/2023 (resultante da MP no 1.162/2023). Em sua essência, o PMCMV é política pública de incentivo para produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais para famílias com baixa renda, bem como para promover o direito à cidade o desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural, sustentabilidade, redução de vulnerabilidades e prevenção de riscos de desastres, geração de trabalho e de renda e elevação dos padrões de habitabilidade, de segurança socioambiental e de qualidade de vida da população.

O PMCMV compreende os seguintes subprogramas: Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Estados-Membros, Municípios e Distrito Federal poderão fixar outros critérios de seleção de beneficiários do PMCMV, previamente aprovados pelos respectivos conselhos locais de habitação, quando existentes, e em conformidade com as respectivas políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo Poder Executivo federal.

De acordo com o art. 5o, da Lei no 14.620/2023, o PMCMV é escalonado por níveis de renda familiar: residentes em áreas urbanas podem ter renda bruta familiar mensal até R$ 8.000,00; e residentes em áreas rurais com renda bruta familiar anual de até R$ 96.000,00. O nível de renda familiar urbana é subdivido em: a) Faixa Urbano 1 – renda bruta familiar mensal até R$ 2.640,00; b) Faixa Urbano 2 – renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 até R$ 4.400,00; c) Faixa Urbano 3 – renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 até R$ 8.000,00. Já o nível de nível de renda rural tem: a) Faixa Rural 1 – renda bruta familiar anual até R$ 31.680,00; b) Faixa Rural 2 – renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 até R$ 52.800,00; c) Faixa Rural 3 – renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 até R$ 96.000,00. Os parâmetros das faixas urbanas e rurais são equivalentes, embora computados por padrões de tempo distintos.

A fim de integrar o PMCMV, o empreendimento também deverá obedecer a critérios legais (art. 5o-A da Lei no 11.977/2009), especialmente localização do terreno, adequação ambiental do projeto, infraestrutura básica e equipamentos relacionados a educação, saúde, lazer e transporte público.

O art. 6o, da Lei no 14.620/2023, prevê que o PMCMV será constituído pelos seguintes recursos financeiros: dotações orçamentárias da União; Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS); Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); Fundo de Desenvolvimento Social (FDS); Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab); emendas parlamentares; operações de crédito de iniciativa da União firmadas com organismos multilaterais de crédito e destinadas à implementação do Programa; contrapartidas financeiras, físicas ou de serviços de origem pública ou privada; doações públicas ou privadas destinadas aos fundos; outros recursos destinados à implementação do Programa oriundos de fontes nacionais e internacionais; doações ou alienação gratuita ou onerosa de bens imóveis da União, observada legislação pertinente; recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap).

Com relação à responsabilidade da CEF no que tange a eventuais vícios de construção ou atraso na entrega da obra relacionados a imóveis financiados segundo as regras do Sistema Financeiro de Habitação, há que se distinguir entre duas situações: 1a) nas hipóteses em que opera como gestora de recursos e executora de políticas públicas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda (como é o caso do Programa Minha Casa Minha Vida), atuando na elaboração do projeto ou na fiscalização das obras, a CEF é parte legítima e pode responder por danos (materiais e/ou morais); 2a) nos casos em que atua apenas como agente financeiro (financiando a aquisição de imóvel), essa instituição financeira não pode ser responsabilizada por vícios de construção e é parte ilegítima para compor lides a esse respeito. Esse é o entendimento consolidado no E.STJ (p. ex., AgInt no REsp 1609473/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019; AgInt no REsp 1700199/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020; AgInt no AREsp 1555150/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020), e também neste E.TRF (p. ex., 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000712-29.2017.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 18/03/2024, DJEN DATA: 20/03/2024; 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009428-90.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/09/2023, DJEN DATA: 14/09/2023; 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000572-80.2019.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 14/03/2024, DJEN DATA: 20/03/2024).

No âmbito do PMCMV, quando o contrato está relacionado à Faixa 1, a CEF atua como verdadeira gestora de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a população de baixa renda, por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nas demais faixas de renda do PMCMV, também se configura a responsabilidade da CEF (e, consequentemente, sua legitimidade processual), pois a atuação da instituição financeira vai além da análise de risco de crédito, efetivamente fiscalizando e gerenciando a obra, além de verificar se o imóvel e o devedor cumprem os requisitos legais para enquadramento no Programa.

Ao examinar as cláusulas padrões desses contratos de adesão, observa-se que é permitido à CEF, p. ex., autorizar a prorrogação do prazo para conclusão da obra, substituir a construtora em casos de modificação do projeto, não conclusão da obra dentro do prazo contratual, retardamento ou paralisação da obra, dentre outras hipóteses. Ademais, como mencionado acima, o PMCMV é política pública habitacional (urbana e rural) destinada a garantir à população de baixa renda (Faixas 1, 2 e 3) o direito fundamental à moradia, que conta com subvenção econômica estatal e privada (p. ex., FNHIS, FAR, FGTS, FGHab e Funcap), cuja gestão operacional é realizada pela CEF, mediante pagamento de remuneração específica, conforme disposição expressa do art. 9o e parágrafo único, da Lei no 11.977/2009, bem como do art. 6o, § 20, da Lei no 14.620/2023. Daí decorre a legitimidade processual da CEF em se tratando de PMCMV.

No caso dos autos, a parte-autora celebrou contrato por instrumento particular de venda e compra de imóvel, com parcelamento e alienação fiduciária em garantia, no âmbito do ‘Programa Minha Casa Minha Vida’, utilizando-se de recursos oriundos do ‘Fundo de Arrendamento Residencial – FAR’, tendo por objeto o apartamento residencial no 33 do Bloco A 3o andar, localizado à Estrada Municipal no 35 – Área 1D, Residencial Europa, Condomínio Portugal, Nova Europa, Hortolândia/SP, com área útil de 48,35 m2 (ID 332634324). Figuram, no referido contrato, como vendedor/credor fiduciário o ‘Fundo de Arrendamento Residencial – FAR’; como beneficiário/comprador a parte-autora; e como anuente a CEF.

Verifica-se, ademais, que a unidade habitacional adquirida pela parte-autora faz parte de empreendimento construído com recursos do FAR, integrante do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado a atender à necessidade habitacional da população de baixa renda. O FAR tem, entre seus objetivos, promover recursos para o Programa de Arrendamento Residencial, sendo que ambos foram instituídos pela Lei no 10.188/2001. Conforme art. 1o, § 1o, da referida lei, a operacionalização do programa cabe à CEF. Ainda, nos termos do art. 2o, § 7o, a alienação dos imóveis pertencentes ao programa será efetivada diretamente pela CEF. Ademais, de acordo com o art. 4o, compete à CEF:

‘Art. 4o. Compete à CEF: I – criar o fundo financeiro a que se refere o art. 2o; II – alocar os recursos previstos no art. 3o, inciso II, responsabilizando-se pelo retorno dos recursos ao FGTS, na forma do § 1o do art. 9o da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990; III – expedir os atos necessários à operacionalização do Programa; IV – definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, alienação e no arrendamento com opção de compra dos imóveis destinados ao Programa; (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007); V – assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para o fundo e que as operações de aquisição de imóveis sujeitar-se-ão aos critérios técnicos definidos para o Programa; VI – representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; VII – promover, em nome do arrendador, o registro dos imóveis adquiridos; VIII – observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que se refere a impedimentos à atuação em programas habitacionais, subsidiando a atualização dos cadastros existentes, inclusive os do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007). Parágrafo único. As operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das disposições específicas da lei geral de licitação’.

Portanto, em tal situação, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, para promoção de moradia a pessoas de baixa renda, de modo que é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção que porventura existam em tais imóveis. Justamente por causa dessa solidariedade, o mutuário (credor) pode exigir a satisfação da obrigação de qualquer dos devedores (ou até mesmo de todos), nos termos do art. 275, do Código Civil, razão pela qual não há que se falar na necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o FAR/CEF e a construtora. Resta assegurado à CEF, em caso de condenação, o direito de regresso em face da construtora do empreendimento. Ressalte-se que a CEF, na condição de agente executora do Programa de Arrendamento Residencial – PAR, possui o dever de entregar os imóveis em condições mínimas de habitação.

No caso dos autos, a presente demanda foi ajuizada por mutuária buscando indenização por danos materiais e morais em razão de alegados vícios de construção que maculariam seu imóvel. Foi produzida prova pericial judicial, elaborada por engenheiro civil, trazendo as seguintes informações/conclusões referentes a vistoria realizada em 23/03/2024 (ID 332634339):

‘(...) 7. QUESITOS DO JUÍZO 1) Os vícios são de construção ou de conservação? Especifique quais de cada espécie, caso haja de ambas. R: Construção. Havendo vícios de construção: 2) É possível apontar data aproximada de quando se tornaram aparentes? Se sim, quando? R: Não existem registros. Segundo relatos, cerca de dois anos após a entrega da unidade. 3) Qual o serviço/obra necessário à reparação dos danos de construção. R: Substituição dos pisos e revestimentos cerâmicos (geral), Vedação e estanqueidade das esquadrias (geral) e Pintura geral dos ambientes. 8. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS De um modo geral, por tudo que foi vistoriado, constata-se que o imóvel objeto apresenta falhas de origem construtiva, provenientes das etapas de projeto, execução de obra, especificação ou manuseio de materiais, gerando consequentemente vícios construtivos. (...)’ – destaque nosso.

Diante de tal cenário, deve ser mantida a r. sentença que condenou a CEF na obrigação de reparar os defeitos construtivos na forma apontada acima (substituição dos pisos e dos revestimentos cerâmicos em geral; vedação e estanqueidade das esquadrias em geral; e pintura geral dos ambientes), no prazo de 90 dias úteis contados do trânsito em julgado da condenação.

Destaque-se que a narrativa acima demonstra que a falha na prestação do serviço ultrapassou o mero dissabor, impondo-se reparação, notadamente em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel, que permaneceram por muitos anos sem solução, causando apreensão e angústia à parte-autora. Assim, entendo devida a indenização por dano moral.

A indenização financeira por dano moral deve traduzir montante que sirva para a reparação da lesão (considerada a intensidade para o ofendido e a eventual caracterização de dolo ou grau da culpa do responsável) e também ônus ao responsável para submetê-lo aos deveres fundamentais do Estado de Direito, incluindo o desestímulo de condutas lesivas ao consumidor, devendo ser ponderada para não ensejar enriquecimento sem causa do lesado, mas também para não ser insignificante ou excessiva para o infrator. Esse dúplice escopo deve ser aferido por comedida avaliação judicial à luz do caso concreto, dialogando ainda com diversas outras matérias que reclamam indenização por dano moral, denotando coerência interdisciplinar na apreciação do magistrado.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a partir dos parâmetros de arbitramento adotados pela jurisprudência desta E. Segunda Turma em casos análogos, o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00. Esse montante deverá ser acrescido nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com juros moratórios contados do evento danoso (data da entrega do imóvel) por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súm. 54/STJ).

Por sua vez, a condenação da CEF na obrigação de fazer consistente em reparar os vícios construtivos não configura provimento judicial ‘extra petita’, implicando apenas a procedência parcial da pretensão autoral, uma vez que o objetivo da presente demanda é obter a recomposição dos danos. Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado desta E. Corte:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PMCMV. FAR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. PERÍCIA JUDICIAL. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. SUCUMBÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. (...) 4. A condenação das requeridas à obrigação de fazer de correção dos vícios nas áreas de uso comum identificados no laudo pericial, com conversão em perdas e danos somente se não cumprido o prazo fixado, revela que o acórdão embargado concluiu suficiente tal solução para assegurar o direito violado, consistindo provimento jurisdicional de parcial procedência da pretensão, em perfeita adstrição com o pedido, inexistindo, portanto, julgamento extra petita. (...)’ (TRF3, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001111-05.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 29/02/2024, DJEN DATA: 04/03/2024).

Diante do deferimento de indenização a título de danos morais, os ônus sucumbenciais devem ser reapreciados, razão pela qual o pleito de alteração da verba honorária formulado pela parte-autora resta prejudicado. Ademais, a pretensão atinente ao estabelecimento de juros de mora desde a citação, formulada em sede de apelo autoral, não tem pertinência à luz de que a r. sentença não condenou a CEF ao pagamento de indenização pelos vícios construtivos (mas, sim, em obrigação de fazer os respectivos reparos).

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo manejado por MARIA DE NAZARE ALVES DA COSTA (para condenar a CEF ao pagamento de indenização a título de danos morais). (...)”.

Em vista disso, constato que o v. acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos, denotando-se do recurso ora em apreciação a intenção da parte-embargante de rediscutir temas porque julgados de forma contrária aos seus interesses. Ressalte-se, por oportuno, que o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E. STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Consigne-se, por oportuno, a prevalência no colegiado de entendimento segundo o qual restou demonstrada a ocorrência de dano moral tendo como base os diversos vícios construtivos constatados por meio de perícia judicial – acrescente-se não proceder a ilação de que a propriedade resolúvel do imóvel em favor do “Fundo de Arrendamento Residencial – FAR” afastaria o reconhecimento de mácula a direito de personalidade do mutuário, uma vez que é este quem acaba por conviver diariamente com os problemas de construção que assolam sua unidade habitacional. Ademais, restou assentada a inocorrência de sentença extra petita na hipótese em que o magistrado sentenciante impõe obrigação de fazer (consistente na execução dos reparos necessários no imóvel), a despeito da parte-autora ter pugnado por condenação em dinheiro, o que, na realidade, tem o condão de indicar a parcial procedência da pretensão (tal qual já chancelado por julgados desta C. Corte Regional, sendo um deles o citado no v. acórdão embargado).

Nessa toada, a parte-embargante limita-se a reiterar argumentos já trazidos aos autos, com o claro intuito de alterar o mérito do julgado, porém sem apontar verdadeiro vício passível de correção pela via dos embargos de declaração. Todos os pontos aventados nos aclaratórios foram objeto de enfrentamento ao longo do v. acórdão recorrido, conforme é possível ser aferido da transcrição acima (especialmente dos trechos em destaque).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão sob a alegação de existência de vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta o vício apontado, justificando a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4. Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

5. O acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. A decisão judicial é válida e suficiente quando aprecia as questões essenciais ao deslinde da causa, não havendo necessidade de rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão